Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO NATALINO SILVA e JULIA TANIA DANTAS (agravantes/executados), contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido por ATLAS HOLDING LTDA - ME (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação e manteve as penhoras realizadas, nos seguintes termos (id 42514014 – processo original): (...) Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelos executados PAULO NATALINO SILVA, JULIA TANIA DANTAS e THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA (ID 40826946) alegando impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema Bacenjud (ID 39410963). Afirmam que foram penhorados os seguintes valores: 1. PAULO NATALINO SILVA: R$111.099,15 relativo à conta poupança, enquanto R$ 6.020,84 se referem aos valores de conta corrente/salário, os quais são oriundos de verbas salariais (pagamentos no último dia útil de cada mês); 2. THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA: R$ 11.227,99 versa sobre verbas salariais. Aduz que a Executada é servidora pública aposentada, a qual recebe os seus proventos para a sua subsistência na conta corrente/salário onde sofreu o bloqueio. Explica que a conta de movimentação das verbas salariais da referida Executada é a do BANCO SICOOB. No dia 21 de maio de 2019, a executada transferiu de sua conta corrente/salário da Caixa Econômica Federal um valor de R$ 13.730,00, referente ao seu salário, para liquidar um valor negativo de quase R$ 2.000,00 da sua do banco SICOOB, conforme comprovante em anexo. 3. JULIA TANIA DANTAS: R$ 27.812,32, os quais tratam de verbas salarias provenientes da sua aposentadoria. Além disso, alega que o imóvel penhorado (ID38845524) se trata de bem de família, portanto impenhorável nos termos do art. 833, inc. II do CPC. Por fim, aduz que há de ser obedecida a ordem legal do CPC para constrição de bens móveis e dinheiro. Assim, requerem o desbloqueio das quantias penhoradas. É o relatório. Decido. Decorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação sem manifestação da parte executada, deu-se início à fase de expropriação via sistema Bacenjud. Conforme consta do ID39410840 foram bloqueados os seguintes valores: R$ 27.812,32 (Banco do Brasil) em conta de titularidade do(a) executado(a) JULIA TANIA DANTAS, R$ 117.099,15 (BRB) em conta de titularidade do(a) executado(a) PAULO NATALINO SILVA e R$ 11.227,99 (CECM Serv Poder Legisl Fed) em conta de titularidade do(a) executado(a) THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA. Da Impugnação do Executado Paulo Natalino. Analisando os extratos apresentados pelo executado Paulo Natalino e os valores bloqueados, tem-se que na conta poupança 207.005.140-9 (BRB) houve um débito denominado TED judicial poupança no valor de R$ 117.099,15 em 05/08/2019 (ID42314486) e na conta corrente n. 207.105.734-6, dia 05/08 tem um débito na quantia de R$ 6.020,54 (ID42314810). Pois bem. De acordo com o art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. Pelo exposto, tem-se que a quantia de R$ 39.920,00 (40 x R$ 998,00) seria impenhorável pelo regramento legal. Examinando os valores bloqueados (R$ 117.099,15) e o saldo existente em conta do executado após o bloqueio (R$ 210.913,60 - ID42314486), tem-se que a quantia penhorada satisfaz os requisitos legais, razão pela qual rejeito a impugnação à penhora em conta poupança de titularidade de PAULO NATALINO SILVA no valor de R$ 117.099,15. Com relação à alegação de que o valor bloqueado de R$ 6.020,84 se trata de verba salarial, vê-se na consulta BacenJud em anexo, que a única determinação deste Juízo foi quanto ao bloqueio e transferência do valor de R$ 117.099,15 em conta de titularidade do executado perante o Banco BRB, que incidiu completamente sobre a conta-poupança n.o 207.005.140-9, conforme se observa no ID42314486. Não há nos autos, portanto, demonstração de que o bloqueio e transferência de valores ocorrido na conta-corrente n.o 207.105.734-6, conforme se observa no ID42314810, tenha decorrido de ordem deste Juízo. Desta forma, não tendo partido deste Juízo a ordem de bloqueio e transferência do valor de R$ 6.020,84 na conta-corrente do executado Paulo Natalino, de n.o 207.105.734-6, perante o Banco BRB, não pode este Juízo apreciar a impugnação neste aspecto. Da impugnação das executadas Themis de Almeida e Juliana Dantas. Passo à análise do pedido de desbloqueio em conta de Themis de Almeida. Inicialmente, quanto aos extratos apresentados, tem-se que não podem ser aceitos. O primeiro, constante do ID42313783, apresenta tela de comunicação via aplicativo de mensagem instantânea, na qual não é legível o extrato, nem identificável sua origem. O segundo de ID42313872, não identifica o Banco onde é mantida a conta retratada no extrato. Todavia, o de ID40827092 pode ser utilizado, pois identifica a conta, a titular e o banco. Vê-se que neste caso o bloqueio de R$ 11.227,90 recaiu sobre o saldo oriundo de uma transferência interbancária (TED), da própria titular, na data de 21/05, no valor de R$ 13.730,00. Mas o extrato de ID40827117, supostamente da conta de onde partiu a TED, inicia movimentação no dia 21/05, não sendo possível se verificar qual a origem do valor transferido para a outra conta, nem há identificação de quem seria a titular da conta, além de faltar o número da conta. Se há alegação de penhora de salário, é preciso que a executada demonstre a movimentação da conta de onde partiu esta TED. Assim, a executada deve apresentar o extrato da conta de retratada no ID40827117, devidamente identificado, emitido pela própria instituição financeira depositária, nele constando o nome da instituição, o nome da titular da conta, o número da conta e a movimentação ininterrupta desde 21/04/2019 (um mês antes da transferência), razão pela qual postergo a análise da impugnação nessa parte. Com relação à executada Julia Tania Dantas, vê-se no documento em anexo a esta, que houve bloqueio do valor de R$ 27.812,32 em conta de sua titularidade perante o Banco do Brasil na data de 21/05/2019. Vê-se no extrato de ID42314358 que há aplicação automática dos recursos recebidos na conta da executada. Assim, para análise da alegação de impenhorabilidade do valor, a executada precisa apresentar o extrato de movimentação contínua, devidamente identificado, quanto ao fundo de investimento "BB RF CP Automático Mais", a partir da data de 21/04/2019 (um mês antes do bloqueio). Com relação à alegação de impenhorabilidade do bem de família, tem-se que a mesma não pode prosperar. Conforme se constata do ID apontado pelos executados (ID 38845524), não houve penhora do imóvel, mas apenas a prenotação de que existe uma execução ajuizada. Razão pela qual o pedido de desconstituição da penhora não pode prosperar. Portanto, ficam intimadas as executadas Themis e Julia a cumprir a determinação acima exposta. Prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. (...) Em suas razões (id 12095450), os agravantes alegam que a penhora de valores existentes em conta poupança e conta salário é nula de pleno de direito, nos termos do artigo 833, V, do Código de Processo Civil. Afirmam que há “notório excesso a penhora, uma vez que o valor é muito superior ao valor pleiteado, sendo assim é, cabível a redução da penhora de forma proporcional ao que foi penhorado de cada Agravante, aos bens suficientes ou a sua transferência para outros nos termos do art. 874, I, do Código de Processo Civil.” Defendem que “houve a prenotação na matrícula imobiliária do 1° agravante da existência da execução do processo originário, sendo que a referida matrícula versa sobre bem de família, uma vez que, embora se reconheça que não houve a penhora do bem, mas houve a prenotação na matrícula imobiliária, e conforme dispõe o artigo 828 do CPC só é possível a averbação para bens penhoráveis, o que não é no caso concreto.” Dizem que o bem de família do fiador em locação comercial é impenhorável e que o desfazimento da prenotação na matrícula do imóvel é medida que se impõe. Sustentam que “quando já há penhora BACENJUD para o mesmo Executado na totalidade do débito exequendo, não é permitido a penhora sobre bens imóveis, pois a penhora por valores (dinheiro) tem preferência sobre a de bens imóveis.” Aduzem que os bens de família são impenhoráveis, conforme estabelece o artigo 1°, da Lei 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pedem a reforma da decisão agravada, para que sejam desconstituídas as penhoras. Preparo (id 12095454). Por ocasião da apreciação da medida liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id 12205322). Sem contrarrazões (id 12841342). É o relatório. DECIDO. Conforme informação prestada pelos agravantes (id 16336317), a execução de origem foi extinta em razão do provimento do agravo de instrumento n° 0717434-62.2018.8.07.0000, com trânsito em julgado, nos termos dos documentos acostados aos autos de id 16334684, 16336317, 16334686, 16334688 e 16334685. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que retire o processo da pauta de julgamento. Publique-se.